Tribunal: TJDFT
Processo: 0748285-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748285-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NTWEB SOLUCOES EM INTERNET - EIRELI AGRAVADO: WIRELESS COMM SERVICES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Requerente contra a decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0738901-60.2019.8.07.0001, que suspendeu a tramitação tanto da Ação de Execução quanto dos Embargos à Execução opostos pelo Requerido, até o trânsito em julgado da Ação de Inexigibilidade no 0732681-46.2019.8.07.0001, sob fundamento de haver questão prejudicial externa, na forma do art. 313, V, "a" do CPC. O presente agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020 14:15:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador